Tribunal: TJPA
Processo: 0841437-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841437-30.2019.8.14.0301

APELANTE: A. C. S., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETENTO. SUICÍDIO.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E
INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO DECORREU DA PRÁTICA DE SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO (ASFIXIA MECÂNICA).
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS À JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES.
TESE NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
TESE ENFRENTADA QUANDO DA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, INCLUSIVE, COM REDUÇÃO DO REFERIDO VALOR
.

APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO AOS EFEITOS DO APELO. PREJUDICADO
.

1. Apelação do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará.

Arguição de aplicabilidade da Responsabilidade Subjetiva, culpa exclusiva da vítima e inexistência de ato culposo ou doloso por parte dos Agentes Públicos.
Responsabilidade Objetiva do Estado. A
rtigo 37, §6º, da CF/88.
O Estado está obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

2. O cotejo probatório (declaração de óbito,
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia médico-legal
) demonstra que o evento danoso, a morte do genitor do Apelado, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

3. Tese de
ausência de
comprovação do Dano Moral supostamente sofrido.
Dano moral presumido, diante da relação existente entre o apelado e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai da sua filha.

4. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

5. A
tendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Precedentes dos Tribunais pátrios.

6. Quanto ao dano material na forma de pensão mensal.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, em razão da dependência do filho menor ao seu genitor, ora de cujus.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela (REsp 1603756/MG).

7.

No que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
atende ao disposto o art. 85, §3º, II c/c art.86, parágrafo único do CPC/2015, razão pela qual devem ser mantidos.

8. Apelações e Remessa Necessária
conhecidas e parcialmente providas
,
para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

9.
Apelação da Autora
.

Pedido de majoração do quantum fixado à título de danos morais. T
ese enfrentada quando da apreciação da apelação do Estado do Pará, inclusive, com redução do referido valor.
Pedido não acolhido.

10.
Apelação da Autora
conhecida e não provida.

11.
Embargos de declaração opostos para rediscutir os efeitos em que foi recebido o apelo. Prejudicado.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos APELOS DO ESTADO DO PARÁ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a REMESSA NECESSÁRIA; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interposta por A. C. S., menor representado por sua genitora IRIANE PEREIRA CARDOSO, ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n.º
0841437-30.2019.8.14.0301

- PJE
) ajuizada por A. C. S., representado por sua genitora contra o Estado do Pará.

Consta da petição inicial, que o autor era filho do
de cujus
Andrey Nascimento da Silva, o qual foi encontrado morto no dia 02/09/2018, tendo como causa mortis “asfixia por enforcamento com corda”, dentro da Central de Triagem da Cidade Nova - CTCN, em Ananindeua-PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado, sem que que houvesse qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, a fim de impedir tal ato.

Suscitou a existência de Responsabilidade Objetiva no dever de indenizar. Alegou Direito à Indenização por Danos Morais no valor de R$ 299.400, Danos Materiais no valor de R$ 423.808,84 e, pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente até a data em que seu genitor completaria 75 anos, vez que era a fonte de sustento da casa. Ao final, requereu a procedência da Ação.

Em seguida, após a contestação, réplica e parecer ministerial, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal ao filho do
de cujus,
até completar 25 anos de idade, no montante correspondente a um 1/3 do salário mínimo vigente a título de danos materiais, assim

como, ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, a ambos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma
:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o

estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Excluo a SEAP, antiga SUSIPE da lide, pelas razões já expostas.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido
, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, 03 de dezembro de 2020
. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Estatal apelou, alegando, inexistência de responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de causalidade entre a omissão do Estado e o dano. Subsidiariamente, aduz necessidade de redução do valor fixado à título de anos morais, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Asseveram ainda, inexistência de comprovação dos danos materiais e, necessidade de redução dos honorários advocatícios
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A autora também interpôs Apelação, alegando, em síntese, necessidade de majoração do quantum fixado à título de danos morais, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, igualmente interpôs recurso de apelação, requerendo, assim como o Estado do Pará, a reforma da sentença para que seja a ação ordinária julgada improcedente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos apelos.

É o relato do essencial.

VOTO

DAS APELAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e materiais.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

O apelante
sustenta ausência de responsabilidade objetiva, pois, não restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e dano. Defende ainda,
a culpa exclusiva da vítima, vez que o de cujus teria cometido
suicídio
dentro da cela em que se encontrava custodiado
e, de forma subsidiária,
necessidade de redução do quantum indenizatório à título de danos morais, inexistência de comprovação dos danos materiais e, necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

CC/02

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Estado deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que,
o genitor do autor (Apelado) cometeu
suicídio
dentro da cela em que se encontrava custodiado, tendo, para tanto, se utilizado de uma corda
conhecida como “TEREZA” (feita com lençóis) para se enforcar, apresentando como causa mortis “asfixia mecânica” (Id. 5053139 - Pág. 1/10 e Id. 5053140 - Pág. 19/20)
. Contudo, é possível aferir da leitura do precedente acima mencionado, que em regra, o suicídio do preso não exclui a responsabilidade civil do Estado, devendo este, indenizar se ficar comprovado que houve omissão quanto ao dever de custódia, salvo quando restar devidamente demonstrado nos autos que o preso suicida apresentava qualquer histórico anterior de distúrbio comportamentais, hipótese em que a responsabilidade poderá ser afastada.

Assim, não enquadrando-se na hipótese de exceção da responsabilidade civil do Estado, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois inexiste qualquer prova que o de cujus possuía algum tipo de distúrbio comportamental, logo, é incontestável que houve por parte do Apelante (Estado do Pará) violação ao dever constitucional de proteção ao detento, tendo em vista que podendo, deixou de garantir os direitos fundamentais do encarcerado (de cujus).

Acerca da obrigação do
Estado estar obrigado em resguardar a integridade física e moral do detento, vejamos o que estabelece o artigo 5º, XLIX, da CF/88
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso, a morte do genitor do Apelado, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do estabelecimento prisional, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Também não assiste razão ao Apelante quanto a ausência de
comprovação do Dano Moral
, pois, no caso dos autos, o dano moral é presumido, diante da relação afetiva existente entre o apelado e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um pai na vida do filho.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifos nossos).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifos nossos).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifos nossos).

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL

Em suas razões recursais, o Estado do Pará, alega que não restou demonstrado nos autos,
que o falecido percebia renda lícita, nem tampouco, que contribuía para o sustento da família, motivo afirma que sua condenação ao pagamento à título de danos matarias é indevida.

Sem maiores delongas, constata-se que a sentença agiu acertadamente em estabelecer pensão ao dependente do falecido, ora apelado, posto que a dependência do filho menor de idade é óbvia em relação ao pai, visto sua necessidade, no mínimo, alimentar.

Registra-se, ainda, que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela (REsp 1603756/MG).

Sobre o assunto, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MORTE
DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF/88
). DEVER DE PROMOVER A SEGURANÇA E ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO
PRESO
(ART.
5º
, INC.
XLIX
, DA
CF/88
). PRECEDENTES DO STJ E DO STF (TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526).
DANO
MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ.
PENSÃO MENSAL AO FILHO MENOR DO DETENTO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS
(ART.
1.696
DO
CC/2002
). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG (RECURSO REPETITIVO). (...) 7
. NO QUE PERTINE AOS DANOS MATERIAIS, DESTACASE SER PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE, NAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, É DEVIDA A PENSÃO MENSAL AO FILHO MENOR PELA MORTE DE GENITOR PRESO, HAJA VISTA A PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS PREVISTO NO ART.
1.696
DO CC/2002, SENDO DISPENSADA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS DESSA CIRCUNSTÂNCIA
. 8. NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1495146/MG (RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES) SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, A EG. PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ CONSIGNOU: "AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM
GERAL, SUJEITAM-SE AOS SEGUINTES ENCARGOS: (A) ATÉ DEZEMBRO/2002: JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS; CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, COM DESTAQUE PARA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE JANEIRO/2001; (B) NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CC/2002 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009: JUROS DE MORA CORRESPONDENTES À TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE; (C) PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009: JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA; CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E". 9. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação nº 0003953-89.2008.8.06.0117, 1ª Câmara de Direito Público do TJCE, Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha. DJe 03.12.2018). – grifo nosso

No que tange ao valor,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu como parâmetro 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima,
e no caso de não haver notícias de ganhos do falecido, deve o pensionamento
tomar por parâmetro o valor do salário mínimo
(REsp 1428206 RJ 2013/0423016-4).

Impende registrar, o posicionamento do STJ quanto ao termo final para o pagamento da pensão mensal ao menor à título de danos materiais pela morte do genitor que se encontrava sob a custodia do Estado, definindo que a referida pensão é
devida até a data em que o beneficiário completar 25 (vinte e cinco) anos de idade (filho menor de idade), senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. PRESIDIÁRIO. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. DEVER DE INDENIZAR.
PENSÃO MENSAL. FILHA MENOR. TERMO FINAL: 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE DA BENEFICIADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inconteste a responsabilidade do Instituto Apelado no que tange ao suicídio de reeducando nas dependências de presídio, conforme julgado do Tribunal da Cidadania: "1. Trata-se de pedido de indenização por dano material e moral contra o Estado de São Paulo em decorrência de suposto suicídio de detento por autoenforcamento, ocorrido em cela da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Marília/SP. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia (...) (REsp 1671569/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)".

2. Tendo em vista da responsabilidade objetiva, condenado o Instituto Apelado em indenização por danos morais à companheira e à filha, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum proporcional, ex vi da média arbitrada em quorum ampliado nos autos n.º Apelação n. 0704256-45.2017.8.01.0001 (acórdão n.º 7.489, da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça) atribuindo à viúva e a 03 (três) filhos, direito ao importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por idêntico fato (morte de esposo/genitor nas dependências de unidade prisional), ou seja, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada um, nos moldes da sentença e do voto da e. Desembargadora Relatora originária.

3. Inapropriado o decreto de pagamento da pensão mensal à filha do de cujus no período compreendido entre a morte do pai e a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme julgado da Quarta Turma do Tribunal da Cidadania: (...) “
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade
"(STJ, AgRg no AREsp
113612/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 06/06/2017)". – grifo nosso

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ? PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA ?IN VIGILANDO? - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminar de inépcia da inicial. Havendo a colação de farta documentação aos autos, indo de documentos pessoais a comprovação de que o pai do apelado foi morto dentro da cela de

Delegacia de Polícia, não há falar em ausência de causa de pedir e muito menos em extinção do processo sem resolução do mérito, até porque, não há o que se discutir acerca da ocorrência dos fatos, que resta incontroverso. Ademais, quanto a demonstração da dependência econômica ou não do autor, ora apelado, em relação ao seu genitor, mostra-se, também, descabida a arguição de inépcia, pois, conforme se depreende do enfrentamento do mérito ?causae?, a comprovação surge como desdobramento lógico do evento danoso.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição da pretensão. Nas ações pessoais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. No caso dos autos, afasta-se, contudo, a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, por se tratar de menor absolutamente incapaz, à época do evento danoso, nos termos da redação original do art. 198, I, do Código Civil de 2002.

4. Mérito.

4.1. O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes.

4.2. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ.

4.3. Para a fixação da indenização por danos

morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$50.000,00.

4.4. Pensionamento mensal. Termos inicial e final. Valor.

4.4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

4
.4.2. Referida Corte tem firmado o entendimento de que "presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia.

4.4.3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso. Incidência da Súmula 54/STJ.

5. Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o §4º do art. 20 do CPC-73, no valor de R$10.000,00.

6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios e a correção monetária devem ser calculados com base nos índices adotados pela caderneta de poupança, nos termos da regra contida no art. 1º-F da Lei n.º 9.494-1997, com redação da Lei n.º 11.960-09.

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em

reexame necessário, sentença reformada.

(TJ/PA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23) – grifo nosso

Assim, concluo que neste ponto não merece amparo as alegações do Apelante, vez que é inconteste a
devida a indenização por
dano

material
, na forma de pensionamento mensal, à filha menor do
preso
falecido em razão da omissão estatal, nos termos que restou consignado na sentença do Juízo de primeiro grau.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
atende ao disposto o art. 85, §3º, II c/c art.86, parágrafo único ambos do CPC/2015, razão pela qual devem ser mantidos.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A autora defende a necessidade de majoração do quantum fixado pelo Juízo de base, quanto ao valor da condenação por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acerca do assunto, pelos fundamentos expostos na análise da Apelação do Estado do Pará, que o referido quantum, em verdade, revela-se alto, portanto, não há como prosperar a insurgência do Apelante.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço, DE OFICÍO, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e, ao apreciá-lo, verifico que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Estado do Pará, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
e,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação da Autora e do Ministério Público e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para reformar a sentença pelos fundamentos expostos no julgamento da Apelação do Estado do Pará.

Assim, diante do julgamento definitivo dos recursos principais, restam
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para rediscutir os efeitos em que foram recebidos os apelos.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021